Tribunal: TJDFT
Processo: 0727560-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. AUTUAÇÃO E MULTA PELO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS.

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil).

2. Consoante disposto no artigo 186 do Código Civil, aquele que comete ato ilícito, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e, nos termos do artigo 927 do mesmo código, deve reparar o lesado.

3. Se no contrato firmado entre o banco e a empresa de segurança havia a previsão de serviço de vigilância ininterrupto, a autuação e a multa aplicada pelo órgão de fiscalização ao banco contratante devido ao período em que o serviço não foi prestado, ainda que de curto prazo, deve ser indenizado pela empresa responsável pelo serviço.

4. Deu-se parcial provimento ao apelo.